Tribunal: TJBA
Processo: 8005354-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005354-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO BARRETO SANTOS BARBALHO SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAELA DAMASCENO DE SOUZA

AGRAVADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. FATO SUPERVENIENTE. PURGA DA MORA NO PRAZO LEGAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo locatário contra decisão interlocutória proferida em Ação de Despejo c/c Cobrança que determinou a desocupação forçada do imóvel locado.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve inobservância do termo inicial do prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel pelo locatário; (ii) definir se a purgação da mora realizada dentro desse prazo suspende os efeitos da ordem de despejo anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3.
A ordem de despejo foi condicionada à comprovação da caução e recolhimento das custas processuais, o que somente ocorreu posteriormente, sem nova comunicação ao locatário, inviabilizando a fluência regular do prazo de 15 dias para desocupação voluntária.

4. A ciência inequívoca do cumprimento da condição e, portanto, o termo inicial do prazo legal, ocorreu em 06/02/2025, conforme reconhecido na decisão monocrática.

5. No mais, o depósito judicial realizado pelo Agravante em 21/02/2025, no valor de R$ 15.657,95, supera o montante indicado como devido (R$ 13.259,19) e foi efetuado dentro do prazo legal de 15 dias, configurando purgação da mora, nos termos do art. 59, § 3º, e art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991.

6. A ausência de impugnação pela parte Autora quanto à suficiência do valor depositado e à inexistência de débitos posteriores corrobora a conclusão de que a mora foi purgada de forma válida e eficaz.

7. Por fim, julgado colegiadamente o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno movido contra a decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

IV. Dispositivo e Tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel locado somente se inicia após comunicação inequívoca ao locatário acerca do cumprimento da condição imposta para a efetivação da liminar.

2. A purgação da mora dentro do prazo legal, com depósito judicial do valor integral da dívida, suspende a ordem de despejo liminar, nos termos do art. 59, § 3º, da Lei nº 8.245/1991.

3. A ausência de impugnação da parte autora quanto à suficiência do valor depositado reforça a necessidade de suspensão da ordem de despejo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 59, § 3º, e 62, II; CPC/2015, art. 493.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022624-28.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 03.08.2022; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1412154-91.2024.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8005354-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
LEANDRO BARRETO SANTOS BARBALHO SANTANA
e
UNIME UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA